Tribunal: TJMT
Processo: 1031887-65.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031887-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WANDENEY NILSON DE ALMEIDA - CPF: 912.531.601-04 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NILSON NICOLINO DE ALMEIDA - CPF: 988.414.831-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO APÓS CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que determinou a prisão do paciente, condenado a 14 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), após sentença que lhe assegurou o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão de execução provisória da pena, fundamentada em novo posicionamento jurisprudencial do STF, viola o princípio do esgotamento da instância; e (ii) se o ato proferido pelo juízo, posteriormente à sentença transitada em julgado para a acusação, configura afronta à inalterabilidade da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O princípio do esgotamento da instância impede o juízo de revisar os méritos de decisão já proferida, salvo hipóteses legais restritas, não configuradas no caso.

4. A decisão judicial posterior, que determinou a execução provisória da pena, violou a segurança jurídica e os direitos do paciente de recorrer em liberdade, garantidos na sentença.

5. Ainda que vinculante, o novo entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão da sentença em aspectos não sujeitos a modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para garantir que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, salvo motivo superveniente.

Tese de julgamento: "A decisão judicial que concede ao réu o direito de recorrer em liberdade não pode ser alterada após o esgotamento da jurisdição, salvo em hipóteses legais expressamente previstas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPP, arts. 492, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 de Repercussão Geral; STJ, PET no REsp 1978381/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 6.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WANDENEY NILSON DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal (
PJe
n. 0009691-12.2012.8.11.0042), determinou a prisão do paciente após condenação pelo Tribunal do Júri
,
à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo
cometimento, em tese, de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (id. 251260664, p. 267).

A impetrante sustenta que: 1) “
a decisão que determinou a expedição do mandado de prisão (...) foi proferida após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
”, na qual foi garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade; 2)
“a jurisdição de primeira instância encontrava-se exaurida para qualquer análise acerca da prisão do Paciente”;
3)
“o ato de acolher pedido descabido da acusação infringe não apenas o direito de ampla defesa e o devido processo legal, mas também o princípio da segurança jurídica
”.

Requer a concessão da ordem
,
liminarmente
,
“
para

suspender a eficácia da decisão de ID. n.171393915 até o julgamento final deste
w
rit, determinando-se a expedição de alvará de soltura”.

No mérito,
à

concessão definitiva da ordem
,
“para anular a decisão que decretou a prisão do paciente, restabelecendo a ele o direito reconhecido de aguardar o apelo em liberdade
” (id. 251260653).

O pedido de liminar foi
deferido
para
suspender a eficácia da decisão impugnada
(ID
251628665
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID

254872186
).

A
10

ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
concessão

definitiva da ordem (ID
255668669
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a confirmação da liminar é medida que se impõe.

Infere-se que o paciente, que respondeu em liberdade à ação penal (PJe n. 0009691-12.2012.8.11.0042), foi condenado a 14 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, porque, conforme a denúncia:

“(...) no dia 31/02/2012, por volta de 19h30, em frente
à
loja “Kazual Modas”, situada na rua Governador Valadares, bairro Altos da Serra, nesta capital, o denunciado
WANDENEY
, imbuído por inequívoco animus necandi, matou –
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido

NILSON NICOLINO DE ALMEIDA
– desferindo disparos de arma de fogo (...)”
(id. 251260662, p. 8).

Na sentença prolatada em 14.8.2024, após deliberação do Conselho, a juíza consignou o seguinte:

“(...) sem olvidar a gravidade do crime contra a vida imputado ao réu,
não verifico a presença dos elementos ensejadores da segregação preventiva, estampados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Verifica-se dos autos que o réu esteve solto durante toda a instrução processual
, compareceu a todos os atos para os quais foi intimado, inclusive foi encontrado para intimação da data do julgamento e interrogado por videoconferência nesta data,
sendo evidente que faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Ademais, não há notícia de que o réu tenha obstado a instrução processual ou lesando a ordem pública ou a ordem econômica, sendo insuficiente a gravidade abstrata da conduta para a decretação da segregação cautelar.

Cabe pontuar que o réu não registra antecedentes criminais, sendo este delito um evento isolado em sua vida.

Deste modo, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao réu (passados mais de 12 anos) e a inocorrência de fatos novos que justifiquem, nesse momento, a necessidade de segregação,
garante ao sentenciado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Assim sendo,

concedo-lhe o apelo em liberdade
(...)”
(id. 251260665, p. 6) – destaquei.

Em 15.8.2024, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 593, III, alíneas
‘c’
e
‘d’
, do CPP, e requereu vista dos autos para apresentar as respectivas razões (id. 251260669, p 1).

No dia 4.9.2024, certificou-se nos autos a tempestividade do recurso defensivo, bem como o
trânsito em julgado
da sentença
para a acusação
em 3.9.2024 (id. 251260669, p. 3).

Na data de 25.9.2024, o Ministério Público, ao argumento da
“recente mudança jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte”
, pugnou pela
“revisão do direito de apelar em liberdade
” outrora concedido ao paciente, e “
imediata execução provisória da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado WANDENEY NILSON DE ALMEIDA, com a consequente expedição do mandado de prisão”
(id. 251260670).

Em 4.10.2024, assim foi fundamentada a prisão do paciente:

“(...)
Em 12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".”

No caso concreto o acusado foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda
, independentemente do recurso interposto pela defesa, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3º), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes.

(...)

Isto posto, decreto a prisão do acusado WANDENEY NILSON DE ALMEIDA, qualificado nos autos (...)”
(id. 251260671, p. 2) –

destaquei.

Pois bem.

C
omo destacado quando do deferimento da liminar,
c
onquanto vinculante a decisão proferida pelo STF e a recente orientação do STJ no mesmo sentido (AgRg no HC 788.126-SC, 6ª Turma), evidencia-se, na hipótese, ilegalidade no ato apontado como coator
.

Segundo orientação doutrinária:

“
Com a publicação da sentença
,
o juiz de 1ª instância exaure sua função jurisdicional. Não é mais possível querer revê-la
.
Portanto, proferida a sentença, não se admite que o juiz modifique a essência da decisão em aspectos relacionados ao seu mérito, sendo vedado, inclusive, o reconhecimento de nulidades absolutas.

(...)

Destarte, em virtude do
esgotamento da instância
, efeito genérico da sentença penal absolutória ou condenatória, compreende-se que
, uma vez proferida a decisão, não é mais permitido que o mesmo juízo a modifique
, salvo nas seguintes hipóteses:

Correção de erros materiais (...);

Oposição de embargos de declaração (...);

Interposição de recurso com efeito regressivo (...)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8ª edição, Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 1.654) – destaquei.

Outrossim, conforme jurisprudência do STJ:

“Proferida a sentença e, no caso dos tribunais, o acórdão ou a decisão monocrática não recorrida, encerra-se a atuação do órgão julgador, efeito denominado juridicamente de esgotamento de instância (...)”
(PET no REsp 1978381 / PR, relator Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 6.9.2024).

Dessa forma, ainda que sob o pretexto de alinhar a situação processual ao recente posicionamento do STF, a decisão singular, diga-se de passagem, proferida quase dois meses após a publicação da sentença (14.8.2024), além
de
ter impactado
diretamente o direito à liberdade de locomoção do paciente anteriormente garantido, viol
ou
o princípio da inalterabilidade da decisão judicial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial e confirmando a liminar deferida,
CONCEDO A ORDEM
para
permitir que o paciente
WANDE
NEY
NILSON DE ALMEIDA

permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024